Tribunal: TJDFT
Processo: 0727310-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727310-65.2023.8.07.0000 Agravante(s) COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. Agravado(s) Edson Gomes Dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra decisão (Id 162132127 do processo de referência) do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, no cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Edson Gomes Dos Santos, ora agravado, processo n. 0704151-12.2022.8.07.0006, acolheu a impugnação à penhora para desconstituir bloqueio Sisbajud de R$ 21.823,66 (vinte e um mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), incidente sobre conta poupança, e determinar a liberação do valor depois de preclusa a decisão recorrida, nos seguintes termos: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA ajuíza ação contra EDSON GOMES DOS SANTOS. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta-bancária da parte devedora. O art. 833, inciso X do Código de Processo Civil disciplina que é impenhorável: "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade da quantia de conta poupança, até o limite legal. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta de poupança como meio de satisfação do crédito constituído em favor do recorrido. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso, verifica-se que houve o bloqueio da quantia de R$ 34.656,58 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) disponível na conta poupança do agravante. 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra contida no art. 833 do referido diploma normativo, em particular ao critério disposto no § 2o do mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicabilide da regra de impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Além disso, o art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1308510, 07023245220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, curvo-me ao referido entendimento e DESCONSTITUO a constrição. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação para determinar a liberação do valor de R$ 21.823,66, em benefício da parte devedora. O valor somente será liberado após a preclusão desta decisão ou na ausência de recurso com atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Com relação ao valor de R$ 77,98, bloqueado em conta do Nu Pagamentos (ID. 152821650), intime-se a parte executado do prazo para impugnação. Em razões recursais (Id 48773991), aduz ter requerido, na origem, nos termos do art. 835 do CPC, o bloqueio de valores via Sisbajud, cuja pesquisa restou positiva. Diz que o agravado, apesar de alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, não comprovou terem sido alcançados recursos que efetivamente utiliza como investimento em conta poupança. Aponta que o extrato juntado na origem indica movimentação financeira incompatível com a finalidade de guardar/poupar recursos financeiros. Indica haver na conduta do devedor “flagrante a tentativa de furtar-se ao pagamento da dívida, com clara intenção de indução à erro deste Juízo, na mais absoluta litigância de má-fé”. Tece considerações sobre sua razão social. Defende a possibilidade de penhora de parte da remuneração do devedor para pagamento da dívida. Acrescenta que o agravado não comprovou a natureza alimentar da quantia bloqueada, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). Afirma presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer: a) Que seja conhecido, eis que tempestivo, e apreciado o presente recurso; b) A vista da grave lesão imposta ao direito do agravante, requer-se ao Digno Desembargador Relator o deferimento, para logo, de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, com supedâneo no art. 1.019, I do NCPC, para o fim de deferir liminarmente a manutenção da penhora via bacenjud, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana do Agravado; (...) e) E ao final, seja julgado provido em todos os seus âmbitos, com a consequente reforma do r. despacho que deferiu a impenhorabilidade do bloqueio via bacenjud, devendo a r. decisão atacada ser reformada e deferido a manutenção da penhora via bacenjud, diante dos fundamentos expostos acima. Preparo regular (Ids 48773992 e 48773994). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A controvérsia reside na verificação da possibilidade de penhora de quantias depositadas em conta poupança, tendo em conta a regra posta no art. 833, X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada nesse tipo de conta até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Como relatado, o juízo de origem acolheu impugnação do executado para desconstituir o bloqueio Sisbajud da quantia de R$ 21.823,66 (vinte e um mil reais oitocentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), incidente sobre a conta poupança de titularidade do executado, e determinar a liberação do valor depois de preclusa a decisão recorrida. O agravante, em seu recurso, alega ser legítima a penhora efetivada sobre os ativos de conta poupança do executado, porquanto se apurou o uso desvirtuado das quantias ali depositadas, visto que movimentadas sem a intenção de poupar valores ou constituir reserva financeira. Esse, em suma, o cerne da controvérsia. Pois bem. Quanto à impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, assim dispõe o Codex: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (grifos nosso) E, nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC, é incumbência do executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade do dinheiro depositado em conta bancária de sua titularidade, conforme se verifica abaixo: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifos nosso) No caso, consoante o documento de Id 152396603 do processo de referência, houve o bloqueio, por determinação judicial, a título de penhora, de R$ 21.823,66 (vinte e um mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), este diretamente na conta poupança do executado, Edson Gomes dos Santos. Segundo o extrato de movimentação da poupança trazido pelo executado/agravado relativo ao mês de março/2023, há registro de 9 operações de envio de valores via transferência Banknet (R$100,00; R$600,00; R$300,00; R$200,00; R$1.000,00; R$1.250,00; R$500,00; R$300,00; R$100,00), além de 1 operação de recebimento de valores via transferência eletrônica (R$1.870,00) e 1 crédito de recebimento via poupança programada (R$100,00) (Id 154734610 do processo de referência). Dessa maneira, apurado exame da movimentação bancária do devedor evidencia o uso de sua conta poupança, não para constituir reserva financeira, seu fim precípuo, mas como conta corrente, visto que por ele realizadas inúmeras e constantes movimentações financeiras, com ostensivos depósitos e transferência de valores. Afronta a lei, sob essa perspectiva, a desconstituição da penhora em situações que flagrantemente evidenciam o desvirtuamento da conta poupança, por seu uso atípico, visto que não verificadas as condições de seu normal uso como conta específica para guardar dinheiro com algum rendimento financeiro. Vale recordar nesse ponto ser a poupança investimento que visa ao desenvolvimento social, tanto que 65% dos recursos nela aplicados são obrigatoriamente direcionados ao mercado imobiliário. Logo, o uso da conta poupança como conta corrente ofende para além do direito do credor, que se vê vítima da tentativa de ocultação, pelo devedor, de recursos verdadeiramente destinados a ordinária movimentação, conquanto a eles atribuída aparente destinação de recursos a serem guardados para formação de reserva financeira protetora de necessidades do devedor e de sua família. Indevida, portanto, a ordem de desbloqueio de valores encontrados na chamada caderneta de poupança, a qual é utilizada pelo devedor/executado para receber quantias e efetivar transferências. Atendido não está deste modo, pela parte executada, o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, tal como exige a regra posta no art. 854 §3o, I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Sobre o tema, este e. TJDFT tem admitido a mitigação da ordem de impenhorabilidade absoluta (depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos) nos casos em que comprovado o desvirtuamento na utilização da conta de investimento. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. SALÁRIO E AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários-mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. Para o reconhecimento da impenhorabilidade do salário e do auxílio-doença em conta com intensa movimentação, é necessário estar devidamente comprovado nos autos que o valor bloqueado na conta bancária decorre exclusivamente da verba de natureza alimentar, sobretudo quando decorrido tempo considerável entre o recebimento do auxílio e a realização do bloqueio. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1412261, 07352695820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 14/4/2022) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. CRÉDITO DE SALÁRIO. ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES SUFICIENTES PARA A SUBSISTENCIA DIGNA DO DEVEDOR E PARA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. 1.1. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 2. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 3.1 O Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados mais recentes, tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. No caso dos autos, a agravada não demonstrou a contento que a utilização da conta poupança era destinada somente à reserva financeira, ônus que lhe competia. 3.1. Ao analisar os extratos bancários de conta poupança anexados aos autos, percebe-se amplas movimentações, a exemplo de pagamentos de tributos locais e serviços, transferências via PIX e compras em débito, o que atrai a incidência da referida exceção a regra de impenhorabilidade. 3.2. Das provas produzidas nos autos, conclui-se que a remuneração recebida pelo devedor é suficiente para a sua própria subsistência e de sua família, bem como para o pagamento da dívida vindicada, razão pela qual deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1602703, 07150092320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022) (grifos nossos) Em razão do caráter atípico das movimentações, tenho por comprovada a tese do agravante de não estar o devedor sob o amparo da regra geral de impenhorabilidade posta no art. 833, X, do CPC, ainda que se trate de penhora efetivada sobre valores em conta poupança. Assim o reconhecendo, igualmente concluo não ter atendido o executado ao ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, conforme o preceptivo disposto no art. 854 §3o, I, do CPC. Evidenciada, se mostra, portanto, a probabilidade do direito do agravante a ter mantida a penhora de ativos financeiros do devedor depositados em conta poupança de investimentos, mas utilizada como conta corrente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, tenho que está também imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada, mantendo incólume o bloqueio Sisbajud de R$ 21.823,66 (vinte e um mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora